Tribunal: TJPA
Processo: 0004630-08.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004630-08.2009.8.14.0006

APELANTE: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

APELADO: V. RODRIGUES MADEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REJEIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Tradelink Madeiras LTDA. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a improcedência de ação de cancelamento de protesto. A Embargante sustenta omissão quanto à tese de que a duplicata, por ser título causal, seria nula em razão da suposta origem ilícita da mercadoria (madeira sem comprovação de cadeia de custódia ambiental), viciando o negócio jurídico subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não declarar a nulidade do título diante da alegada ilicitude do objeto; e (ii) se a interposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório, a justificar a aplicação de sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão fundamentou a validade do título e do protesto na comprovação da entrega da mercadoria e na ausência de recusa formal do aceite no prazo legal, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68.

4. A tese de ilicitude do objeto foi indiretamente afastada pelo reconhecimento da tradição do bem e pela aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, visto que a Embargante manteve a posse da madeira sem exercer o direito de recusa tempestiva.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente analisada, revelando apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

6. A reiteração de argumentos já superados em sede de apelação e agravo interno caracteriza o intuito manifestamente protelatório do recurso, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese: A ausência de aceite expresso em duplicata mercantil não retira sua força executiva quando há prova de entrega da mercadoria e inexistência de recusa formal tempestiva; a utilização de aclaratórios para simples rediscussão de mérito enseja a aplicação de multa por caráter protelatório.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação e, à unanimidade de votos, condenar a Embargante a pagar ao Embargado multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/05/2026 e encerramento às 14h do dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRADELINK MADEIRAS LTDA.
contra o v. Acórdão (Id. 30782509) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a improcedência dos pedidos veiculados na Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Dano Moral nº 0004630-08.2009.8.14.0006, ajuizada em face de
V RODRIGUES MADEIRAS.

Em suas razões recursais (Id. 31108824)
, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega, em síntese, que esta Egrégia Turma não enfrentou a tese central da defesa: a natureza causal da duplicata mercantil. Argumenta que a ilicitude do objeto (madeira sem comprovação de origem legal/ambiental) vicia o negócio jurídico subjacente, retirando a liquidez e a exigibilidade do título de crédito, tornando nulo o protesto.

Devidamente intimada,
a Embargada apresentou contrarrazões (Id. 31110565)
, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a matéria foi exaustivamente analisada e que o recurso possui intuito meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

Vieram aos autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em tela, a Embargante maneja o recurso sob o rótulo de "omissão" para, em verdade, tentar reverter o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Diferente do que sustenta a recorrente, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e lógica os requisitos para a validade do protesto de duplicata mercantil sem aceite. Fundamentou-se no fato incontroverso de que a mercadoria foi entregue e recebida pela Embargante (conforme notas fiscais e guias de transporte), e que esta
não formalizou a recusa do aceite no prazo e na forma previstos nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68.

A tese de que a suposta "origem ilícita" da madeira anularia o título foi indiretamente rechaçada pela aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. Explico: a Embargante recebeu o produto, manteve-o em sua posse (onde permanece até hoje, segundo admite) e não utilizou os canais legais imediatos para recusar a mercadoria por vício ou ilegalidade no ato da entrega. A insurgência quanto à documentação ambiental do vendedor, embora relevante na esfera administrativa, não desnatura a obrigação cambial no âmbito cível-comercial uma vez que a tradição do bem se aperfeiçoou e a recusa formal não foi exercida tempestivamente.

Portanto, não há omissão. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. O que se observa é o mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, verifica-se que a Embargante reitera argumentos já superados em sede de Apelação e de Agravo Interno. A insistência em prolongar o trâmite processual com recursos que não apontam vício real, mas apenas buscam a reforma do julgado por via inadequada, configura o caráter manifestamente protelatório da medida.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Em razão do nítido intuito protelatório, condeno a Embargante ao pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Advirto a parte de que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios sujeitará a recorrente à elevação da multa e ao condicionamento da interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da sanção (art. 1.026, § 3º, CPC).

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/05/2026